Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO (ART. 37, §6o C/C ART. 5o, XLIX, CF). TEMA 592 STF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO. DEVER ESTATAL DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ESPANCAMENTO POR OUTROS DETENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE LESÕES E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS. AFASTAMENTO.
1. Conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 841.526, a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. Nos termos do art. 5o, XLIV, da Constituição Federal, é atribuído ao Estado o dever específico de proteção da incolumidade física e mental do preso sob sua custódia.
3. Segundo o entendimento do Pretório Excelso, somente se considera violado o dever especial de proteção do preso, quando possível a atuação estatal para efetivamente cumpri-lo.
4. Afasta-se a responsabilidade estatal de indenizar os prejuízos sofridos pelo detento, quando verificado que os problemas neurológicos surgidos no período do cárcere, não guardam relação com o descumprimento do dever especial de proteção estabelecido na Carta Política.
5. Afastada a possibilidade de que os problemas neurológicos sofridos pelo detento, tivessem decorrido de espancamento por outros presos (não provado), tendo como causa provável mal ou doença imprevista, resta obstada a configuração do descumprimento do dever especial de proteção, bem como o respectivo dever de indenizar.
6. Recurso não provido.